Tribunal: TJDFT
Processo: 0703325-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703325-81.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIA MAURA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. XARELTO - RIVAROXABANA. TEMA 106 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (Tema 106). 2. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), responsável por avaliar a incorporação de novos medicamentos, equipamentos ou tratamentos ao SUS, expediu parecer pela “não incorporação do medicamento Xarelto, pois não há comprovação da superioridade da sua eficácia quando comparado à Varfarina e, ainda, a vantagem de não se necessitar realizar exames é controversa e relativa” (Parecer n. 195/2016). No mesmo sentido foi o estudo do NATJUS. 3. Se o Requerente não preencheu o requisito previsto no item 1 do Tema 106 do STJ, consistente na demonstração de ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento não constante do protocolo do SUS. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento do direito de receber a medicação prescrita no relatório médico objeto da ação. Aduz que a saúde e a assistência aos desamparados são direitos de todos os cidadãos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir em relação aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o órgão julgador concluiu que “(...) Como visto, a Requerente não preencheu o requisito previsto no item 1 do Tema 106 do STJ, consistente na demonstração de ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Embora a Recorrente alegue que sua médica contraindicou o uso da “Varfarina”, fornecido pelo SUS, em virtude do risco aumentado de sangramento, o NATJUS explicou que o medicamento requerido pela autora (“Xarelto - Rivaroxabana”), além do custo elevado, não elimina a possibilidade de hemorragia. Também salientou que, “independentemente da estratégia de anticoagulação empregada, a médica assistente deverá manter monitoramento rigoroso e frequente do risco de sangramento”. Concluiu, por fim, que a “Rivaroxabana não apresenta diferença nos desfechos de eficácia, efetividade e segurança comparada à Varfarina e ao tratamento anticoagulante padrão” (ID 39743869 - Pág. 3). Desse modo, acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1391463 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030